Tribunal: TJMT
Processo: 1081173-09.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1081173-09.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MAYCON JOSE CARDOSO NOGUEIRA - CPF: 030.829.241-31 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1197-90 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), ICATU CAPITALIZACAO S/A - CNPJ: 74.267.170/0001-73 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1081173-09.2024.8.11.0001

Recurso Inominado n.
1081173-09.2024.8.11.0001

Recorrente:
Maycon José Cardoso Nogueira

Recorridos
: Magazine Luiza S/A. e Icatu Capitalização S/A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE GARANTIA ESTENDIDA. CONTRATAÇÃO OPCIONAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais decorrentes da suposta cobrança indevida de garantia estendida em compras realizadas na loja virtual da recorrida Magazine Luiza S/A. A sentença também acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa Icatu Capitalização S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve a contratação indevida da garantia estendida e, consequentemente, se a cobrança realizada pela recorrida configura prática abusiva que enseje a restituição de valores e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A garantia estendida é um serviço opcional, cuja contratação deve ser expressa e formalizada, conforme o artigo 50 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

O conjunto probatório demonstra que, no momento da aquisição, constava expressamente dos "detalhes da compra" o termo de contratação da garantia estendida, o que indica a ciência e anuência do consumidor.

5.

O recorrente não comprovou a existência de vício de consentimento na contratação do serviço, encargo que lhe competia nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

6.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a ausência de prova robusta do vício de consentimento impede o reconhecimento da nulidade da contratação e da devolução dos valores pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A garantia estendida é um serviço facultativo, cuja contratação deve ser expressamente formalizada pelo consumidor.

2.

Cabe ao consumidor o ônus da prova da contratação indevida. A ausência de comprovação do vício de consentimento impede a declaração de nulidade da contratação e a devolução dos valores pagos.

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Defesa do Consumidor, artigo 50; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I.

Jurisprudências relevantes citadas
:
TJMT, AC no 1042708-15.2018.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, julgado em 21/06/2023; TJRN, RI no 0821795-20.2023.8.20.5004, Rel. Juíza Sabrina Smith, julgado em 29/11/2024; TJSP, AC no 1022685-44.2023.8.26.0562, Rel. Adilson de Araújo, julgado em 17/04/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1081173-09.2024.8.11.0001

Recurso Inominado n.
1081173-09.2024.8.11.0001

Recorrente:
Maycon José Cardoso Nogueira

Recorridos
: Magazine Luiza S/A. e Icatu Capitalização S/A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Maycon José Cardoso Nogueira.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenizatória por Danos e Materiais e Morais.

Origem:
5°

Juizado Especial de Cuiabá.

Sentença
(Id. 269744809
): acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela empresa Icatu Capitalização S/A. e julgou improcedentes os pedidos iniciais em relação à Magazine Luiza S/A., nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Recurso Cível Inominado
(Id. 269744811): requer a reforma da sentença para serem julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões de
Icatu Capitalização S/A.
(Id. 269744815): defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto.

Contrarrazões de

Magazine Luiza S/A.
(Id. 269744818):

pugna pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso interposto pelo autor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1081173-09.2024.8.11.0001

Recurso Inominado n.
1081173-09.2024.8.11.0001

Recorrente:
Maycon José Cardoso Nogueira

Recorridos
: Magazine Luiza S/A. e Icatu Capitalização S/A.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta por Maycon José Cardoso Nogueira em face de Magazine Luiza S/A. e Icatu Capitalização S/A., em razão de suposta cobrança indevida de garantia estendida não contratada.

Da narrativa inicial, o autor alega que, em 02/03/2024, efetuou, por meio do site da empresa Magazine Luiza, a compra de um “Notebook Acer” no valor de R$ 1.317,92 (mil trezentos e dezessete reais e noventa e dois centavos) e um televisor “Smart TV 55” LED LG” no importe de R$ 4.150,12 (quatro mil cento e cinquenta reais e doze centavos), pagos via cartão de crédito.

Assevera que, após essa compra, ao analisar o extrato de sua fatura, notou a cobrança de um valor a maior em suas parcelas, referente a uma garantia estendida que alega não ter contratado. Afirma que, ao constatar a suposta cobrança indevida, verificou que, desde sua primeira compra em 2022, vem sendo lançado um valor referente ao seguro de garantia estendida, totalizando R$ 4.464,00 (quatro mil quatrocentos e sessenta e quatro reais). Dessa forma, entrou em contato com a loja e solicitou o cancelamento da cobrança, todavia, sem êxito.

Diante disso, buscou a via judicial para obter a restituição dos valores pagos supostamente de forma indevida, bem como a condenação das recorridas ao pagamento de indenização por danos morais.

Inicialmente, é importante destacar que a garantia estendida é um serviço opcional, cabendo ao consumidor contratá-lo ou não, conforme dispõe o artigo 50 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 50. A garantia contratual é complementar à legal e será conferida mediante termo escrito.

Parágrafo único. O termo de garantia ou equivalente deve ser padronizado e esclarecer, de maneira adequada em que consiste a mesma garantia, bem como a forma, o prazo e o lugar em que pode ser exercitada e os ônus a cargo do consumidor, devendo ser-lhe entregue, devidamente preenchido pelo fornecedor, no ato do fornecimento, acompanhado de manual de instrução, de instalação e uso do produto em linguagem didática, com ilustrações.

Da análise do conjunto probatório apresentado pelo autor, verifica-se que ele apresentou histórico de pedidos realizados por meio do aplicativo da empresa Magazine Luiza de 2022 à 2024, nos quais se observa que, no campo "detalhe da compra", consta de forma clara o termo de contratação do serviço de garantia estendida, conforme Id. 269743795, Id. 269743788, Id. 269743789, Id. 269743792 e Id. 269743793.

Além disso, não houve comprovação, sequer minimamente, do alegado vício de consentimento no momento da contratação, ônus que incumbia ao recorrente, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil
.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REQUERIMENTO DE NULIDADE DO AVAL – ALEGAÇÃO DO APELANTE DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO COMPROVADO – ÔNUS QUE COMPETIA AO EMBARGANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O vício de consentimento não se presume, devendo ser cabalmente demonstrado através de prova indene de dúvidas, sem a qual não se mostra possível invalidar negociação perfeita e acabada, realizada por pessoas maiores, capazes e livres para deliberarem sobre a conveniência de seus atos.
(TJ-MT - AC: 10427081520188110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023)”.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial em caso análogo ao ora analisado:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA DE APARELHO TELEVISOR. LOJA FÍSICA. ALEGADA COBRANÇA DE PRODUTO COM PREÇO MAIOR QUE O OFERTADO. COMPRA CASADA.
ALEGADA GARANTIA ESTENDIDA NÃO CONTRATADA. FATOS NARRADOS NA INICIAL QUE NÃO RESTARAM MINIMAMENTE COMPROVADOS.
CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO PELA EMPRESA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. RECORRENTE QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM CUMPRIR COM ÔNUS DE PROVAR FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (RECURSO INOMINADO CÍVEL, 0821795-20.2023.8.20.5004, Magistrado (a) SABRINA SMITH, 3a Turma Recursal, JULGADO em 29/11/2024, PUBLICADO em 02/12/2024)”.

APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS FINANCIADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA.
CONTRATO DE ADESÃO. SEGURO DE VIDA E GARANTIA ESTENDIDA. ADESÃO VOLUNTÁRIA DA AUTORA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. TERMO PRÓPRIO PARA CONTRATAÇÃO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. No caso em julgamento, a loja-ré assegurou que a autora assinou a proposta de adesão ao seguro de vida e garantia estendida de forma separada do contrato de compra e venda de bens móveis financiados, o que de fato é constatado nos autos do processo. Essa adesão tem caráter voluntário, na qual é possível presumir que a autora leu, entendeu e concordou totalmente, considerada sua assinatura nos documentos, restando caracterizada sua opção pelos respectivos produtos, o que afasta a alegada venda casada. (TJ-SP - Apelação Cível: 1022685-44.2023.8.26 .0562 Santos, Relator.: Adilson de Araújo, Data de Julgamento: 17/04/2024, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2024)

Portanto, não evidenciados vícios na contratação da garantia estendida, não há que se falar em nulidade ou em restituição dos valores pagos a mencionado título.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sess
ão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025